Tribunal: TJMT
Processo: 1023846-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023846-80.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), VALDINEI RODRIGO DA SILVA - CPF: 017.679.061-61 (EMBARGANTE), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (EMBARGANTE), 1a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKELLY OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 703.629.021-86 (VÍTIMA), E. O. D. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023846-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDINEI RODRIGO DA SILVA, CHRISTIANO CESAR DA SILVA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
HABEAS CORPUS
– PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOBSERVÂNCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CARACTERIZADO – NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido expresso do advogado do paciente, acerca do seu interesse na sustentação oral, e não sendo ele intimado para a sessão virtual plenária, deve ser sanado o equívoco com a anulação do julgamento realizado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023846-80.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDINEI RODRIGO DA SILVA, CHRISTIANO CESAR DA SILVA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração interposto contra o acórdão proferido nos autos do
Habeas Corpus
n. 1023846-80.2022.811.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem impetrante em favor de Valdinei Rodrigo da Silva.

Assevera o embargante que, a despeito de prévio e expresso requerimento, não foi intimado sobre a sessão de julgamento, oportunidade em que pretendia fazer o uso de seu tempo regimentalmente previsto para sustentação oral.

Aduz que lhe foi cerceado o direito de defesa, já que ficou impossibilitado de expor suas razões defensivas na referida solenidade, razão pela qual pugna pela anulação do acórdão hostilizado, com a realização de novo julgamento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023846-80.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A solução da pretensão ora em apreço prescinde de maiores digressões, dada a sua singeleza.

Digo isso porque, consoante remansoso entendimento jurisprudencial,
“configura nulidade processual por cerceamento de defesa a inviabilização da apresentação de sustentação oral por advogado que expressamente tenha manifestado seu interesse em fazê-la”
[RHC 62.035/RJ, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015].

No mesmo sentido:

[...] Em prestígio ao princípio da ampla defesa, não obstante o remédio heroico independer de pauta, requerida expressamente a intimação da sessão de julgamento do habeas corpus para a realização de sustentação oral, imperiosa se mostra a adoção da providência pretendida. Precedentes. [...]
(RHC 94.147/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018).

[...] É nulo o julgamento de habeas corpus proferido em sessão cuja data não foi cientificada à defesa do paciente quando há requerimento expresso nesse sentido. Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso (HC 380.774/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/08/2017). [...]
(RHC 93.871/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018).

No caso vertente, depreende-se dos autos que o advogado do paciente manifestou
expresso
interesse no uso do tempo regimental disponível para sustentação oral, em petição juntada após o indeferimento do pedido liminar (doc. digital n. 151392160); contudo, não foi ele intimado para exercer seu direito de defesa, o que reforça a conclusão de que deve ser acolhido o pedido para anular o julgamento realizado.

À vista do exposto, conheço dos aclaratórios, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1023846-80.2022.811.0000, realizado em 6 de dezembro de 2022, determinando sua inclusão para a próxima sessão de julgamento,
com a prévia intimação do advogado do paciente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022